Tribunal: TJPA
Processo: 0006856-61.2016.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 DO CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.PRELIMINAR DE NULIDADE.Inocorre a nulidade do laudo pericial, embora assinado por um só perito não-oficial, se o conjunto probatório demonstra inequivocadamente, a existência do crime imputado, assim como a autoria dos fatos.Quando as palavras da vítima, extremamente coerentes e harmônicas, tanto no inquérito como em juízo, indicam a prática do crime de estupro, encontrando reforço em outras provas dos autos, estará autorizada a condenação.Ainda que o laudo pericial seja subscrito por único perito não-oficial, mas, tratando-se de pessoa com conhecimentos técnicos bastantes ao mister e sua análise revelar que a vítima apresentava, à ocasião, vestígios de conjunção recente e escoriações, merece ser considerado como meio de prova.Quanto a suposta desarmonia entre as datas constante no relato da vítima e do laudo pericial, entendo que esse erro material é irrelevante para desconstituir a materialidade do delito porquanto tais contradições, por si sós, não refutam a existência de relação sexual com a vítima, corroborado pelo laudo de exame sexológico forense.Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.MÉRITOVerifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade dos apelantes no crime de estupro, tipificado no art. 213 do CPB.A autoria e materialidade estão estampadas nos depoimentos prestados pelas testemunhas/ouvintes de fls. 14/16, fls. 21 e exame sexológico de fls. 07 do IP, que apontou apresentação de ?fissuras recentes no introito vaginal? com ?eritema vaginal?, além de apontar ?escoriações na região do pescoço e no púbis?. A prova realizada em contraditório judicial de fls. 26 e 30 dos autos também corrobora a materialidade delitiva.Como se vê, todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima em juízo. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza. (precedentes).Não há nos autos elementos que indique com robustez que a vítima esteja imputando falsamente o crime de estupro aos réus, ora apelantes. Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar o abuso sofrido, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento.Assim, rejeito a tese de insuficiência de provas arguida pela defesa.CONHEÇO do Recurso de Apelação Criminal e mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0006856-61.2016.814.0128
APELANTES: JAILTON LOPES PINTO, vulgo ¿PIRANHA¿ e o réu INGLEISON DO REGO SOUSA, vulgo ¿SIRICO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 DO CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Inocorre a nulidade do laudo pericial, embora assinado por um só perito não-oficial, se o conjunto probatório demonstra inequivocadamente, a existência do crime imputado, assim como a autoria dos fatos.
Quando as palavras da vítima, extremamente coerentes e harmônicas, tanto no inquérito como em juízo, indicam a prática do crime de estupro, encontrando reforço em outras provas dos autos, estará autorizada a condenação.
Ainda que o laudo pericial seja subscrito por único perito não-oficial, mas, tratando-se de pessoa com conhecimentos técnicos bastantes ao mister e sua análise revelar que a vítima apresentava, à ocasião, vestígios de conjunção recente e escoriações, merece ser considerado como meio de prova.
Quanto a suposta desarmonia entre as datas constante no relato da vítima e do laudo pericial, entendo que esse erro material é irrelevante para desconstituir a materialidade do delito porquanto tais contradições, por si sós, não refutam a existência de relação sexual com a vítima, corroborado pelo laudo de exame sexológico forense.
Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade dos apelantes no crime de estupro, tipificado no art. 213 do CPB.
A
autoria e materialidade
estão estampadas nos depoimentos prestados pelas testemunhas/ouvintes de fls. 14/16, fls. 21 e exame sexológico de fls. 07 do IP, que apontou apresentação de ¿fissuras recentes no introito vaginal¿ com ¿eritema vaginal¿, além de apontar ¿escoriações na região do pescoço e no púbis¿. A prova realizada em contraditório judicial de fls. 26 e 30 dos autos também corrobora a materialidade delitiva.
Como se vê, todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima em juízo
. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo,
a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza. (precedentes).
Não há nos autos elementos que indique com robustez que a vítima esteja imputando falsamente o crime de estupro aos réus, ora apelantes. Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar o abuso sofrido, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento
.
Assim,
rejeito a tese de insuficiência de provas arguida pela defesa
.
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal e mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0006856-61.2016.814.0128
APELANTES: JAILTON LOPES PINTO, vulgo ¿PIRANHA¿ e o réu INGLEISON DO REGO SOUSA, vulgo ¿SIRICO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
R
e l a t ó r i o

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JAILTON LOPES PINTO, vulgo ¿PIRANHA¿ e o réu INGLEISON DO REGO SOUSA, vulgo ¿SIRICO
, contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes, à
pena definitiva de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 213
caput
do CPB, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia que:
¿Cuida-se de ação penal em face de JAILTON LOPES PINTO, vulgo ¿PIRANHA¿ e o réu INGLEISON DO REGO SOUSA, vulgo ¿SIRICO por prática do crime previsto no artigo 213 do CP em concurso de agentes. Consta da denúncia que os réus na madrugada do dia 22/10/2016 nas casas inacabadas do ¿projeto minha casa minha vida¿, em comunhão de desígnios, mediante violência e ameaças constrangeram a vítima MARINEI DOS ANJOS PEREIRA a praticar conjunção carnal e outros atos libidinosos. Pede a condenação nas penas deste crime com a causa de aumento de pena do concurso de agentes¿.

A denúncia foi recebida no dia 16.11.2016.

Admitida a denúncia, foram colhidos os depoimentos das vítimas e das testemunhas, mídia de fls. 26 e 30.

O réu Ingleison do Rego Sousa intimado para a audiência de interrogatório, fls. 35/36 não compareceu.

O réu Jailton Lopes Pinto, não foi encontrado em seu endereço para a intimação. (fl. 36).

Apresentada as alegações finais pelo Ministério Público pugnando pela condenação nos termos da denúncia. (fls. 31/32).

A defesa técnica de fls. 34/47, alegou, em síntese, negativa de autoria, desqualificando a prova produzida, apontando sua fragilidade e dubiedade; atacando o laudo pericial por não retratar os fatos narrados na denúncia; manifestando pela ausência de materialidade do crime e pela relativização da palavra da vítima como prova, pugnando pela absolvição dos réus. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela observância dos ditames legais, bem como a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Juntado Certidão de antecedentes dos réus de fls. 48/49.

O magistrado
a quo
proferiu sentença
JULGANDO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes, à
pena definitiva de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 213
caput
do CPB, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando preliminarmente a nulidade do auto de exame de corpo de delito. No mérito, pugnou pela absolvição dos apelantes em razão da insuficiência de provas. (fls. 55-65).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal (fls. 67-71).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 77-83).

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 09 de junho de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0006856-61.2016.814.0128
APELANTES: JAILTON LOPES PINTO, vulgo ¿PIRANHA¿ e o réu INGLEISON DO REGO SOUSA, vulgo ¿SIRICO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser
conhecido
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL.

A defesa dos apelantes sustenta que o Laudo Pericial de Corpo de Delito (fls. 07 do Inquérito Policial) é nulo, em razão de supostos desencontros entre as datas constantes do documento, bem como pelo fato do laudo ter sido assinado apenas por um médico, que não é perito oficial, além disso, sustenta que as lesões sofridas no laudo não estão de acordo com a realidade dos fatos descritos na denúncia.

Analisando os argumentos levantados pela defesa dos recorrentes, entendo que não lhes assiste razão. Explico.

Incialmente, é necessário ressaltar que a nulidade tem por objeto o ato processual, que por ter sido praticado de forma diferente ou não ter sido praticada de forma determinada em lei, incita no surgimento de vício processual, o qual pode acarretar na invalidade do ato em si e tornar sem valor o processo.

A natureza jurídica da nulidade é a sanção, que tem como finalidade tornar o processo ineficaz ou invalido, seja em seu todo, ou em parte. É dependente de decisão judicial para que seja ineficaz ou inválido o processo, só será existente a irregularidade quando reconhecida pelo magistrado.

Quanto à matéria de nulidades processuais, pode se dizer que algo que acarreta em nulidade é algo que ofende à lei, é um ato processual praticado que não está em conformidade com a lei processual. Dentro das Nulidades Processuais há 4 espécies: 1- As meras irregularidades; 2- Os atos inexistentes; 3- As nulidades absolutas; 4- As nulidades relativas

Dito isto, entendo que os vícios apontados pela defesa dos apelantes, que se resumem: Erro na data do Laudo e Assinatura de apenas 01 (um) médico no Laudo, são na verdade apenas meras irregularidades.

Sobre o assunto, o nosso Código de Processo Penal em seu artigo
563
do
CPP
, dispõe:

¿Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿.

Ao se tratar das meras irregularidades processuais, pode-se dizer que a referida irregularidade tem pouquíssima importância e não tem grande efeito sobre o curso natural do processo, tendo tão pouca relevância que em nada afetam a validade do ato processual, pois são incapazes de gerar prejuízo eficaz, tanto para acusação, quanto para a defesa, fazendo com que o ato processual produza seus efeitos normalmente.

Uma mera irregularidade pode ser caraterizada como aquela que: (i) a formalidade é estabelecida em lei; (ii) é uma exigência que não contém relevância para o processo; (iii) não tem como objetivo garantir o interesse das partes; (iv) a formalidade tem um fim em si mesma; (v) a irregularidade não é capaz de prejudicar as partes; e (vi) não torna invalido o ato e não prejudica o processo.

É bem verdade que, tratando-se de exame feito por médico não oficial, o
CPP
ainda exige a assinatura de 2 (dois) peritos, ao contrário do que acontece com os exames feitos pela perícia oficial, nos quais basta que sejam subscritos por um médico oficial (art.
159
, caput e § 1º, do
CPP
).

Acontece que, embora tenha sido o laudo pericial subscrito por apenas um perito não oficial, vejo que tal circunstância não é capaz de macular a sua validade, mormente porque fora elaborado por um médico, devidamente, registrado no Conselho Regional de Medicina e, ainda, corroborado por demais provas dos autos.

Não obstante isso, tenho que se trata de mera irregularidade, que não enseja a nulidade da prova, até porque a ocorrência das lesões encontrasse sobejamente demostrada nos autos, por meio das declarações da vítima.

Além disso, ressalto que o
Código de Processo Penal
adota a ideia
de não haver hierarquia entre os meios probatórios
,
de forma que o julgador poderá se utilizar de todos os subsídios colhidos no curso instrutório para formar a sua convicção
, a exemplo, repiso, da prova oral e, mais especificamente, do depoimento prestado pela ofendida, entendimento do qual partilha a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada de interpretar a legislação infraconstitucional.

Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

Quanto a suposta desarmonia entre as datas constante no relato da vítima e do laudo pericial, entendo que esse erro material é irrelevante para desconstituir a materialidade do delito porquanto tais contradições, por si sós, não refutam a existência de relação sexual com a vítima, corroborado pelo laudo de exame sexológico forense.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade.

MÉRITO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVA

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade dos apelantes no crime de estupro, tipificado no art. 213 do CPB.

A
materialidade
está estampada nos depoimentos prestados pelas testemunhas/ouvintes de fls. 14/16, fls. 21 e exame sexológico de fls. 07 do IP, que apontou apresentação de ¿fissuras recentes no introito vaginal¿ com ¿eritema vaginal¿, além de apontar ¿escoriações na região do pescoço e no púbis¿. A prova realizada em contraditório judicial de fls. 26 e 30 dos autos também corrobora a materialidade delitiva.

A vítima
M.D.A.P
, informou em juízo (fl. 26-mídia):
¿(...) Que foi abordada pelos réus com uma faca às 03:00, que quem estava com a faca era Piranha (réu: Jailton Lopes Pinto); que os réus levaram a depoente para as casas populares e começaram a usar droga e teriam obrigado a vítima a usar a droga, que se negava; que ameaçaram a vitima de morte constantemente com uma faca afiada; que eles tentavam esconder o nome quando falavam um com o outro, mas acabavam se tratando pelos apelidos; que Sirico (réu: Ingleison do Rego Sousa) segurou a depoente e o réu Jailton tirou a calça e introduziu o pênis na vagina da depoente; que foi obrigada a fazer sexo oral com o réu Ingleison, pois o mesmo mandou o réu Jailtom vulgo Piranha segurar a cabeça da depoente (...)
A testemunha
Regina Celia Lopes Pantoja
:
¿(...) que por volta das 05:00; a vítima chegou na casa da depoente, na cozinha, chorando relatando que dois homens lhe agarram levaram para casinha e lhe usaram (violentaram); que adoçaram uma água e deram a vítima que estava nervosa e teria ingerido bebido alcoólica; que a vítima estava consciente; que o cidadão de nome ¿modelo¿ levou a vítima em casa; que a vítima estava muito nervosa e chorando muito (...)¿

Como se vê, todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima em juízo
. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo,
a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza
. Vejamos:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É incabível o pedido de absolvição, porquanto a declaração da vítima, em crime contra a dignidade sexual, adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos depoimentos da testemunha.

2.Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo de pericial, pois, não muito raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.
3. Não havendo previsão legal de aplicação de pena de multa ao tipo penal do crime de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP, sua exclusão, de ofício, é medida que se impõe, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. 4.Recurso conhecido, improvido e, de ofício, excluída a pena de multa aplicada, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
(2017.02815614-26, 177.681, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 04.07.2017, Publicado em 05.07.2017)
¿.
¿EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. MENOR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O conjunto probatório carreado é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo parquet de 1º grau, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da coerente prova oral produzida.
2. Nos crimes sexuais que não deixam vestígios, a palavra da vítima ganha extrema relevância para a formação da convicção do magistrado, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

(TJ-ES - APL: 00422058520148080024, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2016)
¿.
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. I. Confere-se credibilidade à palavra da vítima que apresenta discurso coerente e repetido sobre os fatos, em consonância com os demais testemunhos. II. Recurso desprovido.
(TJ-DF - APR: 20140310251698, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 18/02/2016, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2016 . Pág.: 73)

Destaco que a ação praticada pelos apelantes amoldam-se perfeitamente à figura típica descrita no art. 213 do CP, consistente em
toques libidinosos no corpo da vítima, bem como obrigar a mesma a praticar conjunção carnal e sexo oral com os apelantes.

Não há nos autos elementos que indique com robustez que a vítima esteja imputando falsamente o crime de estupro aos réus, ora apelantes. Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar o abuso sofrido, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento
.

Assim,
rejeito a tese de insuficiência de provas arguida pela defesa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator